Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010812-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARILZA BASILISIA DA SILVA - CPF: 077.486.801-59 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MARILZA BASILISIA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREQUESTIONAMERNTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO VERIFICADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – JUROS PRATICADOS DENTRO DAS REGRAS DO BACEN – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
Marilza
Basilisia
da Silva
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n.
1010812-12.2022.8.11.0041
, que negou provimento ao recurso interposto, nestes termos:

(...)”

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto MARILZA BASILISIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1010812-12.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando v
eementemente que “
que o banco não cumpre as determinações legais de forma proposital, justamente para induzir os consumidores a um serviço mais oneroso e vantajoso para ele (Banco). A parte autora jamais manifestou interesse por essa opção mais custosa. (ID. 216928298 - pág. 20)
”.
Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos. Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente. Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.
Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em suas razões recursais
(
ID.
223161698
)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da Omissão - Falha no dever de informação - Prática Abusiva.

Da Contradição - Do empréstimo consignado cobrado como cartão de crédito.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em
ID. 224891171
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MARILZA BASILISIA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
Marilza
Basilisia
da Silva
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1010812-12.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da Omissão - Falha no dever de informação - Prática Abusiva.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez
que,

“
Contudo, data vênia, houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado o instrumento apresentado para justificar os descontos desde março de 2012,
não contém as informações necessárias à ciência da consumidora sobre o objeto do contrato, principalmente sobre as características essenciais da operação
.
”

Pois bem.

Nos autos, consta que a embargante possuía 57 anos de idade no ato da contratação, bem como,
trata-se de servidor público aposentado, cujo cargo exercia era o Técnico Desenvolvimento Econômico e Social,

demonstrando grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato.

Além disso, consta no decisum, que por mais de
10
(
dez
) anos a embargante sofreu descontos em sua folha de pagamento, e no contrato juntado em
ID.
216928317
, consta claramente
“TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”
em seu cabeçalho.

Assim, não há do que se falar em falha no dever de informação, portanto afasto a alegação de omissão.

2.
Da Contradição - Do empréstimo consignado cobrado como cartão de crédito.

Assevera o Embargante, que:
“
Convém ressaltar que em nenhum momento a recorrente nega a existência de negócio jurídico firmado junto à instituição financeira. Alega, na verdade, a ocorrência de conduta ilegal e abusiva da instituição financeira, que induziu a consumidora a erro, pois esse
acreditava ter celebrado empréstimo consignado, com cartão de crédito na modalidade convencional
”.

Pois bem.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto MARILZA BASILISIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1010812-12.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

[...]

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma
indução a erro no momento da contratação
, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

[...]

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação
, afirmando veementemente que “
que o banco não cumpre as determinações legais de forma
proposital, justamente para induzir os consumidores a um serviço mais oneroso e vantajoso para ele (Banco). A parte autora jamais manifestou interesse por essa opção mais custosa. (ID. 216928298 - pág. 20)
”.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinado juntado em ID. 216928317, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, bem como, o documento que aponta a modalidade contratual também elucida a respeito do cartão de crédito consignado no item “C”,
in
verbis
:

2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. 3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária até o vencimento.

[...]

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía 57 (cinquenta e
sete)anos
de idade, quando contratou o aludido
cartão,

e
realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público aposentado, cujo cargo exercia era o Técnico Desenvolvimento Econômico e Social, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

[...]

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de mais de uma década anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamento contraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte
. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

[...]

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual.

[...]

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação
, afirmando veementemente que “que o banco não cumpre as determinações legais de forma proposital, justamente para induzir os consumidores a um serviço mais oneroso e vantajoso para ele (Banco). A parte autora jamais manifestou interesse por essa opção mais custosa. (ID. 216928298 - pág. 20)”.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

[...]

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte
.

Por fim, a embargante ainda afirma que houve omissão quanto aos juros praticados, contudo, assevero que não merece acolhimento a tese recursal, eis que a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

Ressal
to
que, por não se estar aplicando a revisão de juros do contrato de cartão de crédito, anteriores a 2012, é inviável a análise para esse período, pois o Banco Central do Brasil (BACEN) não faz a divulgação das taxas médias referentes a esse intervalo. Contudo, em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br
), é possível comparar as taxas de juros de mercado com as aplicadas no contrato em questão, conforme detalhamento a seguir:

Data: 08/02/2012
- Valor: R$ 2.914,48

Taxa de juros do contrato: 4,07% a.m. – 94,90% a.a.

BACEN: 6,80% a.m. – 120,22% a.a.

Data: 21/06/2012
- Valor: R$ 776,16

Taxa de juros do contrato: 4,70% a.m. – 93,09% a.a.

BACEN: 7,08% a.m. – 127,13% a.a.

Data: 09/05/2013
- Valor: R$ 302,00

Taxa de juros do contrato: 4,86% a.m. – 89,56% a.a.

BACEN: 6,98% a.m. – 124,71% a.a.

Data: 24/02/2016
- Valor: R$ 1.530,39

Taxa de juros do contrato: 5,32% a.m. – 110,44% a.a.

BACEN: 6,13% a.m. – 104,25% a.a.

Data: 23/10/2019
- Valor: R$ 1.234,84

Taxa de juros do contrato: 5,68% a.m. – 106,14% a.a.

BACEN: 4,49% a.m. – 69,30% a.a.

Data: 04/03/2020
- Valor: R$ 1.079,11

Taxa de juros do contrato: 5,68% a.m. – 106,14% a.a.

BACEN: 4,94% a.m. – 78,39% a.a.

Data: 05/03/2021
- Valor: R$ 1.071,39

Taxa de juros do contrato: 5,68% a.m. – 106,14% a.a.

BACEN: 4,60% a.m. – 71,51% a.a.

Data: 23/11/2021
- Valor: R$ 1.144,73

Taxa de juros do contrato: 5,50% a.m. – 112,78% a.a.

BACEN: 3,87% a.m. – 57,66% a.a.

Esses valores demonstram que, a taxa de juros do contrato
está
abaixo da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil, levando em

conta o “quantum” de uma vez e meia acima da média para a caracterização da abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios. Dessa forma, não se verifica a abusividade alegada pela parte recorrente.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024